Tribunal: TJMT
Processo: 1033968-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033968-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WILLIS JOSE RODRIGUES FILHO - CPF: 063.876.609-55 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CPF: 537.759.881-49 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CPF: 520.174.439-72 (AGRAVADO), LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 27.895.350/0001-10 (AGRAVADO), LF PEC MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 29.295.477/0001-23 (AGRAVADO), LF PECUARIA BAHIA LTDA - CNPJ: 30.118.631/0001-70 (AGRAVADO), LF PECUARIA PARA LTDA - CNPJ: 44.656.895/0001-92 (AGRAVADO), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (AGRAVADO), LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.699.410/0001-91 (AGRAVADO), LF HOLDING LTDA - CNPJ: 27.406.335/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
Banco Safra
S.A.

AGRAVADOS:
Francisco Ferreira Camacho, Adel Ayoub
Malouf
Camacho,
LF
Holding Ltda, LF Holding Agronegócios Ltda, L
F
Logística Ltda, L
F
Pecuária Par
á
Ltda, L
F
Pecuária Bahia Ltda, L
F
Pec Mato Grosso Ltda, L
F
Indústria E Comércio
d
e Carnes
e
Derivados Ltda

EMENTA
:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. VALORES PENHORADOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO COMO CONCURSAL. NÃO LEVANTAMENTO DOS VALORES PELO CREDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. INVIABILIDADE DE PREFERÊNCIA INDIVIDUAL. PRINCÍPIOS DA
PAR CONDITIO CREDITORUM
E DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
SENTENÇA MANTIDA. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Banco Safra S.A. contra decisão interlocutória que autorizou o levantamento de valores judicialmente bloqueados antes do pedido de recuperação judicial, fundamentando-se na natureza concursal dos créditos e na essencialidade dos recursos à continuidade das atividades do Grupo LFPEC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se valores penhorados em execução individual anterior à recuperação judicial, mas não levantados, podem ser excluídos do juízo universal sob alegação de caráter extraconcursal; e

(
ii
) saber se a destinação dos valores deve considerar sua essencialidade à manutenção da atividade econômica da empresa em recuperação, mesmo diante de penhora pretérita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os valores constritos integram créditos incluídos no quadro geral de credores e, como tais, estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial, nos termos dos
arts
. 6o, III, e 49 da L. 11.101/2005.

4. O bloqueio anterior ao ajuizamento da recuperação, sem conversão em pagamento, não gera direito subjetivo do credor ao levantamento, tampouco afasta a competência do juízo universal.

5. A liberação dos valores tem fundamento na essencialidade do numerário como capital de giro, conforme atestado pelo administrador judicial, sendo medida indispensável à viabilidade do plano de soerguimento.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que, mesmo havendo constrição anterior, os ativos permanecem sob a jurisdição do juízo da recuperação, salvo se já incorporados ao patrimônio do exequente.

7. A alegação de que se trata de crédito extraconcursal já foi afastada em precedente anterior, sendo incabível sua rediscussão em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

8. A manutenção da constrição, além de ineficaz, afrontaria os princípios da igualdade entre credores, da preservação da empresa e da eficiência da recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A constrição judicial de valores anteriores ao pedido de recuperação, quando não convertida em pagamento, não afasta sua submissão ao juízo universal.

2. A liberação de valores classificados como concursais e reputados essenciais à continuidade empresarial é compatível com os princípios que regem o regime
recuperacional
, devendo prevalecer sobre interesses individuais."

Dispositivos relevantes citados: L. 11.101/2005,
arts
. 6o, III; 47 e 49.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.040.628/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 07.04.2025,
DJe
10.04.2025; STJ,
AgInt
no CC 147.994/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 11.04.2018,
DJe
18.04.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
BANCO
SAFRA
S.A.
, contra decisão interlocutória proferida
(ID. 206439283 – autos de origem PJE No 1002602-64.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o levantamento de valores bloqueados em execução anterior à recuperação judicial, sob os seguintes fundamentos:

“
[...] Logo, conclui-se que a manutenção de bloqueios ou o recebimento direto de valores de natureza concursal viola o regramento da Lei de Recuperação Judicial e, de forma inequívoca, afronta o princípio da isonomia entre credores, ao estabelecer indevido privilégio a determinados credores em detrimento da coletividade submetida ao processo
recuperacional
.

Portanto, à luz dos efeitos próprios do regime de soerguimento e, em especial, diante do fato de que a constrição dos créditos em questão configuraria manifesta violação ao princípio da isonomia entre credores, entendo que o pleito de liberação dos valores merece ser integralmente acolhido. [...]”
(grifo original)

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

O Agravante sustenta que os valores cuja liberação foi determinada originam-se de penhora efetivada em 27/02/2024, nos autos da execução movida pelo Banco Safra (Processo no 1144578-30.2023.8.26.0100), ou seja, mais de um ano antes do ajuizamento da recuperação judicial (22/01/2025).

Alega que tais valores correspondem a crédito de natureza extraconcursal, garantido por
Adel Ayoub
Malouf
Camacho
, na qualidade de avalista, sem qualquer relação com a atividade rural.

Argumenta, ainda, que não houve comprovação do enquadramento legal necessário para a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial,
nos termos do art. 49, §6o, da Lei no 11.101/2005.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e obstar o
levantamento dos valores penhorados anteriormente ao ajuizamento da recuperação judicial, reconhecendo-se o caráter extraconcursal do crédito executado em face da Sra. Adel Ayoub
Malouf
Camacho.

O recurso é tempestivo, e o preparo foi recolhido, conforme certificado no
ID.

319623891
.

Tutela recursal
foi
deferida

concedendo efeito suspensivo à decisão agravada em sede liminar, determinando a suspensão da liberação dos valores penhorados.
(I
D
318990385
)
.

Foram apresentadas contrarrazões pelos agravados, defendendo a
regularidade da decisão recorrida
, a
classificação concursal dos créditos
, bem como a
essencialidade dos recursos constritos
para o soerguimento empresarial
(I
D. 322778398)
.

O Ministério Público ofertou parecer opinando, em suma, pelo provimento do agravo, sob o fundamento de que os valores não mais integravam a esfera patrimonial dos agravados à época do deferimento do pedido
recuperacional
, além de questionar a natureza do crédito em relação à Sra. Adel Camacho.

(ID.
324789386)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: Banco Safra S.A.

AGRAVADOS:
Francisco Ferreira Camacho, Adel Ayoub
Malouf
Camacho,
LF
Holding Ltda, LF Holding Agronegócios Ltda, L
F
Logística Ltda, L
F
Pecuária Par
á
Ltda, L
F
Pecuária Bahia Ltda, L
F
Pec Mato Grosso Ltda, L
F
Indústria E Comércio
d
e Carnes
e
Derivados Ltda

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto,
trata-se de Agravo
d
e Instrumento
c om p edido d e a ntecipação d e t utela r
ecursal interposto por Banco Safra S.A., contra decisão interlocutória proferida (ID. 206439283 – autos de origem PJE No 1002602-64.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o levantamento de valores bloqueados em execução anterior à recuperação judicial.

Pois bem.
Passo ao exame das teses sustentadas pel
a instituição financeira agravante
.

D
o levantamento de valores bloqueados
.

A controvérsia submetida à análise deste colegiado diz respeito à possibilidade de levantamento de valores penhorados em execuções individuais movidas contra devedores submetidos a processo de recuperação judicial, quando tais constrições foram efetivadas antes do ajuizamento da ação
recuperacional
, mas os respectivos créditos encontram-se arrolados como concursais no quadro geral de credores.

O Banco Safra S.A., ora agravante, sustenta que os montantes constritos
se referem
a créditos extraconcursais, uma vez que decorreriam de garantia fidejussória prestada por pessoa física (Sra. Adel Ayoub
Malouf
Camacho), em operação financeira dissociada da atividade rural, o que afastaria a incidência do
stay

period
e
da vis

attractiva
do juízo
recuperacional
. Afirma ainda que a penhora antecedeu o ajuizamento da recuperação judicial, tratando-
se, portanto, de ato jurídico perfeito, insuscetível de desconstituição.

Contudo, tais argumentos não merecem acolhimento.

Com efeito, consta dos autos que os valores bloqueados judicialmente estão relacionados a créditos que foram regularmente arrolados no quadro geral de credores, especificamente na classe quirografária, conforme atestado no parecer do Administrador Judicial (ID 206025746 dos autos de origem). Em sendo assim, não subsiste dúvida quanto à sua natureza concursal, sujeitando-se, por conseguinte, aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005.

Registre-se que, de acordo com o art. 6o, inciso III, do mesmo diploma legal, desde o deferimento do processamento da recuperação judicial é vedada qualquer forma de constrição judicial ou extrajudicial sobre bens do devedor relacionados a créditos concursais. E mais: o §4o do art. 49 afasta qualquer privilégio ou preferência decorrente de garantia fiduciária, hipotecária, ou constrição anterior ao processamento, reafirmando o caráter agregador e igualitário do procedimento
recuperacional
.

Importante ressaltar que não há nos autos comprovação de que os valores penhorados tenham sido levantados pelo credor antes do ajuizamento da recuperação judicial. A mera existência de penhora ou bloqueio não configura
pagamento, tampouco retira dos ativos respectivos a sua natureza jurídica de patrimônio do devedor, sujeitando-se, assim, à jurisdição do juízo universal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os atos de constrição realizados antes do pedido de recuperação judicial, mas que não tenham sido convertidos em pagamento, devem ser submetidos ao juízo da recuperação, independentemente da data da constrição
.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
EMPRESA EMRECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ANTERIOR.

1. Segundo a pacífica jurisprudência da 2a Seção, ‘com a edição da Lei. 11.101/05, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais (...)’,(CC110941/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção,
DJe
1o/10/2010). 2.

Embora a penhora dos créditos devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no CC 147.994/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018,
DJe
18/04/2018)

“DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA REALIZADA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DOS VALORES PELO CREDOR.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, estão sujeitos ao processo de soerguimento.

2. A existência do crédito se determina pela data do fato gerador, conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.051, independentemente da data da penhora.

3.A força atrativa do juízo universal prevalece sobre atos constritivos determinados em execuções individuais, mesmo que anteriores ao pedido de recuperação, em observância ao princípio da preservação da empresa.

4. O entendimento consolidado do STJ impede o levantamento de valores penhorados antes do pedido de recuperação, pois a destinação dos bens da recuperanda deve ser decidida pelo juízo da recuperação judicial.

5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, aplicando-se, assim, a Súmula 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando a decisão impugnada segue orientação já firmada pelo Tribunal Superior.

6. Recurso especial não conhecido.”
(REsp n. 2.040.628/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

[grifo nosso]

Ademais, a decisão recorrida não apenas reconheceu a natureza concursal do crédito, mas também apontou — com base em manifestação do Administrador Judicial — que os valores constritos constituem capital de giro indispensável à manutenção das atividades do Grupo LFPEC, razão pela qual seu bloqueio comprometeria a viabilidade do plano de soerguimento e da própria continuidade empresarial.

Cabe salientar que a alegação do agravante quanto à ausência de vínculo da Sra. Adel Ayoub
Malouf
Camacho com a atividade rural foi objeto de deliberação anterior por esta Corte, que, no Agravo de Instrumento no 1017289-72.2025.8.11.0000, manteve a submissão da referida devedora ao regime
recuperacional
, reconhecendo a legitimidade da consolidação substancial promovida pelo juízo de origem.

Logo, não é mais dado ao agravante rediscutir, por esta via, a suposta natureza extraconcursal de seu crédito. Eventual insurgência contra a classificação do crédito ou questionamento da legitimidade de sua inclusão no plano de recuperação deve ser deduzido nos meios próprios, tais como o incidente de impugnação de crédito ou habilitação complementar, vedada a apreciação direta em sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

No que se refere ao argumento da impenhorabilidade do numerário por não se tratar de bem de capital, importa esclarecer que, embora o dinheiro não se encaixe, em regra, no conceito de "bem de capital" previsto na Lei no 11.101/2005, o fundamento da decisão agravada não repousou unicamente nesse critério, mas sim no seu caráter essencial como capital de giro, condição esta reconhecida tecnicamente pelo administrador judicial, cuja função auxilia o juízo na análise de viabilidade e racionalidade do plano.

Dessa forma, a manutenção da constrição de valores classificados como concursais e considerados essenciais à continuidade operacional da empresa representaria grave afronta aos princípios da par
conditio
creditorum
, da preservação da empresa, da jurisdição universal do juízo da recuperação e do devido processo legal.

Por fim, cabe consignar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem adotado orientação compatível com esse entendimento, conforme julgados em casos análogos, em que se reconheceu que créditos não pagos, mesmo que penhorados anteriormente à recuperação, submetem-se ao regime coletivo da LRF, desde que não levantados pelo credor antes do
stay

period
.

Nesse sentido:

“
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES ANTERIOR AO DEFERIMENTO. VINCULAÇÃO DOS ATIVOS AO JUÍZO UNIVERSAL.
RECURSO DESPROVIDO.

[...]
Tese de julgamento:

O simples bloqueio judicial anterior ao deferimento da recuperação não assegura ao exequente o direito ao levantamento dos valores penhorados, quando ausente a incorporação ao seu patrimônio.

Valores constritos antes da recuperação, mas ainda sob controle judicial, devem ser vinculados ao juízo universal, em respeito à par conditio
creditorum
e à preservação da empresa.

A sistemática da Lei 11.101/2005 impõe o tratamento coletivo dos créditos sujeitos à recuperação, mesmo que haja atos constritivos prévios ainda não consumados.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005,
arts
. 6o, 47 e 49.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, AI 2138075-48.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, 24a Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2024.

TJSP, AI 2122013-64.2023.8.26.0000, Rel. Des. Sidney Braga, 19a Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2024.

(N.U 1004635-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 08/07/2025, publicado no DJE 08/07/2025)

Dessa forma, não se evidencia qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão proferida pelo juízo de origem, motivo pelo qual a insurgência recursal não merece prosperar.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
, em consonância com o parecer ministerial,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r.
decisão agravada

que
determinou o levantamento dos valores constritos, por estarem submetidos ao juízo universal da recuperação judicial e caracterizados como créditos concursais de natureza essencial à manutenção das atividades empresariais do Grupo LFPEC.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem,
deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025